Tribunal: TJES
Processo: 5004472-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004472-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMAR VIANA FERREIRA
RECORRIDO: VIA S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004472-55.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ILMAR VIANA FERREIRA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
ILMAR VIANA FERREIRA
contra a sentença proferida que julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
14851169
que:

“[...]
O presente caso versa sobre parcelamento de compra. Ocorre que a ré entende que uma das parcelas não foi paga, contudo, a parte autora detém o comprovante de pagamento e teve seu CPF incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu indenização por danos morais, em sede de liminar a imediata retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e declaração de quitação da nona prestação do celular e atualização dos dados para que não seja mais importunada com cobranças.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.
Explico.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Primeiramente, cabe ressaltar que todo o imbróglio está baseado no pagamento ou não da 9ª e 7ª parcela.

Na r. sentença, o MM. juiz indeferiu o pleito autoral sob a alegação de que o requerente não teria pago a 9ª (nona) parcela, fundamentado na ausência do comprovante de pagamento da mesma. Vejamos:

“No ID 13194388, há o comprovante dos R$200,00 (duzentos reais), datado de 17/08/2020 na página 02 e além dele, há 12 comprovantes de pagamento. Só não há comprovante de pagamento, do lado da 9ª parcela, cujo vencimento ocorreria em 17/05/2021.

Ou seja, de fato de 13 parcelas, somente 12 foram quitadas, restando 1 em aberto.

Desta feita, assiste razão à ré quando afirma que havia uma parcela em aberto, o que autoriza a inclusão do CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.”

Entretanto, é possível ver na página 3 da contestação (id
14432183
) que a 9ª parcela foi paga, ou seja, a própria ré não nega esse fato.

Agora, para que não haja mais dúvida, manifesto-me acerca da 7ª parcela. O próprio juiz sentenciante reconheceu seu pagamento, nos seguintes termos:

“[...] Ainda, observa-se que
a parcela 07/13, informada pela ré como não quitada, possui vencimento em 17/03/2021 e foi quitada pela autora em 07/04/2021
, constando, todavia, no comprovante de pagamento, que o vencimento dela seria em 17/10/2021, sugerindo possível erro na emissão do boleto. [...]”

Ademais, o autor faz a juntada do comprovante de pagamento da 7ª parcela no id
13194388
, página 9.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Os danos morais são presumidos, pois houve negativação do nome do autor indevidamente.

Com relação ao
quantum
, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença a fim de: determinar que a recorrida proceda com imediata retirada do nome negativado da Sra. ILMAR junto ao Órgão de Proteção ao Crédito sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenar a Recorrida a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento reformando a r. sentença a fim de: determinar que a recorrida proceda com imediata retirada do nome negativado da Sra. ILMAR junto ao Órgão de Proteção ao Crédito sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenar a Recorrida a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)